Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-49.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709971-49.2021.8.07.0005 RECORRENTE: CHARLES DA SILVA CARLOS RECORRIDO: GUATAG - SOCIEDADE DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL SS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GRADUAÇÃO. PANDEMIA. AULAS ONLINE. MORADOR DE ÁREA RUAL SEM ACESSO À INTERNET. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. ABANDONO DO SEMESTRE. PAGAMENTO DA MENSALIDADE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O aluno morador de meio rural que não dispõe de internet para assistir às aulas não se isenta de comunicar sua condição à instituição de ensino. 2. A comunicação formal de trancamento do semestre não configura medida desarrazoada, mas compatível com os princípios de probidade e boa-fé. 3. A instituição de ensino prestou aos alunos o serviço contratado, motivo pelo qual são devidas as prestações cobradas a título de mensalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 435 do CPC, ao desconsiderar a prova de que o recorrente não possuía internet à época, para que pudesse assistir as aulas ministradas por meio remoto. Articula que o consumidor deve ter facilitada a defesa de seus direitos em juízo. Suscita, ainda, que a decisão recorrida afronta as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, por transferir para o consumidor os riscos do negócio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 435 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028